Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. MENOR IMPÚBERE. IRMÃ DO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO FUNDADO NA PROTEÇÃO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO MENTAL SAUDÁVEL DO ADOLESCENTE.
1. Em que pese o art. 41, inciso X, da Lei de execução Penal garantir ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, esse direito não é absoluto e irrestrito, podendo sofrer limitações ou ser suspenso quando presente circunstância excepcional que recomende cuidado no deferimento da vista.
2. O dever da família, do Estado e da sociedade na proteção integral da criança e do adolescente é regra de cunho constitucional (art. 227 da CF), sobrepondo-se hierarquicamente ao direito do preso à visitação de familiares, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal.
3. Ainda que o direito do sentenciado de receber visitas auxilie na sua ressocialização, este não deve ser interpretado e aplicado de maneira indistinta, devendo-se analisar caso a caso, mormente quando o visitante for menor.
4. Conforme dispõe o art. 2o da Portaria no 08/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, é permitida a visita de pessoa menor de 18 anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, desde que esteja acompanhada por seu representante legal.
5. Considerando que o interno não é genitor da pretensa visita, correta a decisão que indefere a visitação.
6. Recurso conhecido e desprovido.